Tribunal: STF
Processo: RE 79801
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
CONCUBINA. LEGADO INDIRETO. OFENSA AO ARTIGO 1.720 DO
CÓDIGO CIVIL. ADOÇÃO POR HOMEM CASADO DO  FILHO  HAVIDO  PELA
CONCUBINA  COM OUTRO HOMEM. SUA ANULAÇÃO POR SE TRATAR DE ATO SIMULADO
QUE  TEVE  POR OBJETIVO BENEFICIAR, POR  VIA  INDIRETA,  A  CONCUBINA.
ACÓRDÃO  QUE, APRECIANDO  A   PROVA,   ASSIM   CONCLUIU.
IRREVISIBILIDADE,   NESSE PARTICULAR,  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
IMPROCEDENCIA  DA  ALEGAÇÃO   DENEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTIGOS
1.720,  378  E  392,  IV,  DO  CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DO ARTIGO 5. DA
LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.